Tribunal: TCU
Processo: 029.833/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao exercício financeiro de 2015. Análise de oitiva e de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária do exercício de 2015 do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, no Rio Grande do Sul (Senai/DRRS) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas de José Zortéa, diretor regional no período de 1o/1/2015 a 31/3/2015, e de Carlos Artur Trein, diretor regional no período de 1o/4/2015 a 31/12/2015, dando-lhes quitação, com as seguintes ressalvas; 9.1.1. ressalva: constar como partícipe do termo de cooperação 13.486/2010, que estabelece um sistema de compartilhamento de custos de serviços comuns com outras entidades privadas, sem parâmetros transparentes de rateio de despesas; 9.1.2. ressalva: não ter sido capaz de evidenciar a vantajosidade de participar da gestão compartilhada preconizado pelo termo de cooperação 13.486/2010; 9.1.3. ressalva: se expor ao risco de descontinuidade em processos de trabalho inerentes à entidade, mas operados por empregados de outras entidades, sem que salvaguardas contratuais tenham sido estabelecidas; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos seguintes responsáveis: Pedro Antônio Leivas Leite, Ademar de Gasperi, Antônio Carlos Barum Brod, Renato Louzada Meireles, Leonor da Costa, Ênio Klein, Cláudia Schiedeck Soares de Souza, Marcelo Bender Machado, José Agnelo Seger, Heitor José Müller, Adriana Rosa dos Santos, Henrique Purper, Júlio Cezar Steffen, Getúlio da Silva Fonseca, Ricardo Wirth, Sérgio Ricardo Moyses, Ademir Acosta Pereira Bueno e Edilson Luiz Deitos; 9.3. dar ciência: 9.3.1. ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, no Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 351/2020, que, em decorrência de a natureza jurídica do termo de cooperação 13.486/2010 ser contratual, os serviços por ele viabilizados devem ser licitados, sob pena de afronta ao Regulamento de Licitações e Contratos do Senai; 9.3.2. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Ministério do Trabalho e Emprego que as interconexões entre os departamentos regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e as federações de indústrias de suas respectivas bases territoriais - preconizadas no art. 32, "a", e art. 39, do Decreto 494/1962 - geram riscos de perda de transparência e de auditabilidade da aplicação dos recursos oriundos das contribuições parafiscais transferidos pelos primeiros às segundas sob diversas modalidades; 9.4. recomendar ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, no Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que busque alocar empregados nas áreas compartilhadas suficientes de modo a reduzir o risco de descontinuidade dos processos de trabalho necessários ao seu funcionamento; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.